Tribunal: TJSP
Processo: 0025870-15.2005.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Pensão por morte. Outorga a dependente economicamente, fato provado por testemunhas e mediante documento. Benefício que é devido a partir do óbito da concedente, pessoa viúva e sem descendência, mas limitado ao atingimento de 21 anos de idade pela beneficiária (ou 25 anos se estudou em curso superior). Precedente desta Câmara. Portanto, apelação improvida, provida em parte, no entanto, a remessa

Ementa:
Pensão por morte. Outorga a dependente economicamente, fato provado por testemunhas e mediante documento. Benefício que é devido a partir do óbito da concedente, pessoa viúva e sem descendência, mas limitado ao atingimento de 21 anos de idade pela beneficiária (ou 25 anos se estudou em curso superior). Precedente desta Câmara. Portanto, apelação improvida, provida em parte, no entanto, a remessa necessária.